Tribunal: STJ
Processo: 2224912-09.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070833 - SP(2025/0343392-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: A M B G
ADVOGADA
: GRAZIELA NAGAO VOLTOLINI DE CASTRO - SP175011
AGRAVADO
: S N G
ADVOGADOS
: LUÍS EDUARDO FREITAS DE VILHENA - SP050518
EDUARDA GOMES VILHENA DE ANDRADE - SP249371
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA
COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTOS. OUTORGA DE
PODERES POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.

NÃO
CONHECIMENTO.
AGRAVO
SÚMULA
115/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência
de regular representação processual, diante da inexistência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimentos
conferindo poderes à advogada subscritora, bem como da
juntada posterior de instrumento de mandato com data posterior
à interposição dos recursos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o
conhecimento de agravo em recurso especial quando a parte
recorrente, intimada para sanar vício de representação
processual, apresenta procuração outorgada em data posterior à
interposição do recurso.

III. Razões de decidir
3. O recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça é
considerado inexistente quando subscrito por advogado sem
procuração ou sem cadeia completa de substabelecimentos nos
autos, nos termos da Súmula 115/STJ.
4. A regularização da representação processual exige que a
outorga de poderes seja anterior à prática do ato processual,
sendo
insuficiente
a
juntada
de
procuração
ou
substabelecimento com data posterior à interposição do recurso.
Documento eletrônico VDA55096208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 61915ef9-c83a-4a88-b433-9b5d24ada0b8

Intimada para sanar o vício, a parte recorrente não atendeu
adequadamente à determinação judicial, pois apresentou
instrumento de mandato firmado após a interposição do recurso
especial e do agravo em recurso especial.
5. Observados os princípios da primazia do julgamento de mérito
e da instrumentalidade das formas, a concessão de prazo para
regularização não afasta a preclusão temporal quando o vício
não é sanado de forma adequada.

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 61915ef9-c83a-4a88-b433-9b5d24ada0b8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070833 - SP(2025/0343392-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: A M B G
ADVOGADA
: GRAZIELA NAGAO VOLTOLINI DE CASTRO - SP175011
AGRAVADO
: S N G
ADVOGADOS
: LUÍS EDUARDO FREITAS DE VILHENA - SP050518
EDUARDA GOMES VILHENA DE ANDRADE - SP249371
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA
COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTOS. OUTORGA DE
PODERES POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.

NÃO
CONHECIMENTO.
AGRAVO
SÚMULA
115/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência
de regular representação processual, diante da inexistência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimentos
conferindo poderes à advogada subscritora, bem como da
juntada posterior de instrumento de mandato com data posterior
à interposição dos recursos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o
conhecimento de agravo em recurso especial quando a parte
recorrente, intimada para sanar vício de representação
processual, apresenta procuração outorgada em data posterior à
interposição do recurso.

III. Razões de decidir
3. O recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça é
considerado inexistente quando subscrito por advogado sem
procuração ou sem cadeia completa de substabelecimentos nos
autos, nos termos da Súmula 115/STJ.
4. A regularização da representação processual exige que a
outorga de poderes seja anterior à prática do ato processual,
sendo
insuficiente
a
juntada
de
procuração
ou
substabelecimento com data posterior à interposição do recurso.
Documento eletrônico VDA54831176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:39
Código de Controle do Documento: 7bc046ed-dc47-4a23-82e9-3920969ff2e8

Intimada para sanar o vício, a parte recorrente não atendeu
adequadamente à determinação judicial, pois apresentou
instrumento de mandato firmado após a interposição do recurso
especial e do agravo em recurso especial.
5. Observados os princípios da primazia do julgamento de mérito
e da instrumentalidade das formas, a concessão de prazo para
regularização não afasta a preclusão temporal quando o vício
não é sanado de forma adequada.

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial (e-STJ, fls. 171-172).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento (e-STJ, fls. 176-189).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada apresentou contraminuta ao agravo (e-STJ, fls. 194-196).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 171-172):
Cuida-se de Agravo interposto por A M B G, à decisão que inadmitiu
Recurso Especial com fundamento no
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de A M B G, verifica-se que a parte
recorrente não procedeu à juntada da procuração
cadeia
e/ou
completa de substabelecimento conferindo poderes à Dra. GRAZIELA
NAGAO VOLTOLINI DE CASTRO, subscritora do Agravo em Recurso
Especial. Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso. A parte, embora regularmente
intimada para sanar referido vício, não regularizou, porquanto os
poderes consignados no instrumento de mandato de fl. 167, foram
Documento eletrônico VDA54831176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:39
Código de Controle do Documento: 7bc046ed-dc47-4a23-82e9-3920969ff2e8

outorgados à subscritora do recurso em data posterior à sua
interposição. A jurisprudência desta Corte entende que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a juntada de
procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de
poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do
recurso (AgInt nos Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira ER Esp n.
Seção, D Je de 3.10.2024). Dessa forma, o recurso
2.059.568/GO,
não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o
disposto na
Caso exista nos autos prévia fixação
Súmula n. 115/STJ.
de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre
o valor já arbitrado, nos termos do § 11, do Código de Processo Civil,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos
art. 85,
§§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão
da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas, sendo certo que nos
termos da jurisprudência desta Corte, é inexistente o recurso dirigido à instância
superior desacompanhada da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos à luz da Súmula n. 115 do STJ. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
APLICAÇÃO
DO

PROCURAÇÃO
CPC/15.
E/OU
SUBSTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. VIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO. PROCURAÇÃO
COM DATA POSTERIOR À DO PROTOCOLO DO RECURSO.
DOCUMENTO NOS AUTOS ORIGINAIS.
§5o, DO
ART. 1.017,
INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE TRASLADO DA
CPC/15.
PROCURAÇÃO DE PROCESSO CONEXO OU INCIDENTAL.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ.
2. Nos termos do
§2o, I, do
não se conhece do
art. 76,
CPC/15,
recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua
representação processual (art. 932, parágrafo único, do
), não
CPC/15
promove o saneamento do vício no prazo concedido.
3. Para suprir eventual vício de representação processual não basta a
juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a
outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54831176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:39
Código de Controle do Documento: 7bc046ed-dc47-4a23-82e9-3920969ff2e8

4. O disposto no
§ 5o, do CPC, que dispensa a juntada de
art. 1.017,
procuração em processos eletrônicos, não se estende ao recurso
especial ou ao agravo em recurso especial, porquanto a aplicação do
dispositivo se restringe ao agravo de instrumento. Precedentes.
5. A procuração juntada em outro processo conexo ou incidental, não
apensado, não produz efeito em favor do recorrente neste Tribunal
Superior. Precedentes.
6. Não há falar em violação dos princípios da primazia do julgamento
de mérito e da instrumentalidade das formas, considerando que o
referido postulado foi observado na concessão de prazo para
regularizar o vício. A juntada extemporânea do instrumento de
representação não é bastante para corrigir a deficiência processual,
visto que ocorrida preclusão temporal. Precedentes.
7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.751.783/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO
AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
NÃO
ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO
§ 2o, DO
ART. 76,
NCPC. SUBSTABELECIMENTO SEM JUNTADA DE PROCURAÇÃO
ORIGINÁRIA. PODERES NÃO CONFERIDOS. NECESSIDADE DE
TRASLADO DA PROCURAÇÃO DE PROCESSO CONEXO OU
INCIDENTAL. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do NCPC, não se conhece
art. 76,
do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. O substabelecimento de poderes não subsiste por si só, sendo
indispensável o traslado da procuração outorgada ao advogado
substabelecente, de forma a possibilitar a comprovação da legítima
outorga de poderes.
3. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro
processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em
favor do recorrente neste Tribunal Superior.
4. Vale pontuar que a alegação de falha ou ausência na digitalização
de documentos do feito deve vir acompanhada de certidão
comprobatória, o que não ocorreu na presente hipótese.
Documento eletrônico VDA54831176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:39
Código de Controle do Documento: 7bc046ed-dc47-4a23-82e9-3920969ff2e8

5.
É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos à luz da Súmula n. 115 do STJ.
6. Consoante disposto no
da Carta Magna, o Superior Tribunal
art. 105
de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta
violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de
prequestionamento.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.681.891/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.007
DESERÇÃO. CARACTERIZADA.
ADVOGADO.
SÚMULA No 187/STJ.
PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO.
OUTORGA
EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA.
§ 5o,
ART. 1.017,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA No 115/STJ.
1. É deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente,
mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz na forma
devida.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a
concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc,
de sorte que a sua concessão posterior à interposição do recurso não
tem o condão de afastar a deserção.
3. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no
qual o advogado subscritor não possui procuração ou
substabelecimento nos autos (
.
Súmula no 115/STJ)
4. Na hipótese, a parte agravante não atendeu ao despacho que
determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos
termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.
5. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o
instrumento de procuração
substabelecimento juntado com data
e/ou
posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado
à ausência de poderes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.852.942/MT,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.
Nesse sentido, aponto a correção da decisão recorrida tendo em vista
que, de fato, a cadeia de representação processual não está correta. A certidão para
Documento eletrônico VDA54831176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:39
Código de Controle do Documento: 7bc046ed-dc47-4a23-82e9-3920969ff2e8

saneamento de óbices (e-STJ, fl. 162) apontou a necessidade de correção da cadeia
de representação processual, nos seguintes termos:
Não há nos autos procuração
cadeia completa de
e/ou
substabelecimento conferindo poderes a quem subscreveu o recurso
especial, nem a quem subscreveu o agravo em recurso especial.
Em razão disso, com fundamento na RESOLUÇÃO
N. 21 DE
STJ/GP
11 DE JUNHO DE 2025, INTIME-SE A M B G a realizar, no prazo de 5
dias, a regularização da representação processual, nos termos do

parágrafo único, do Código de Processo Civil.
art. 76, c/c art. 932,
Na procuração juntada ao processo (e-STJ fl. 167) vê-se que o
documento foi firmado em
data, portanto, posterior à da interposição do
15/10/2025,
Recurso Especial que ocorreu em
e do Agravo em Recurso Especial que
17/02/2025
ocorreu em 09/06/2025.
Ora, como já bem dito na decisão recorrida, a ausência de instrumento
de mandato ou da cadeia completa de substabelecimento que outorgue poderes ao
subscritor do recurso, à época de sua interposição, torna o ato processual
inexistente, conforme entendimento consolidado pela Súmula 115 do STJ.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a outorga de
poderes seja anterior à prática do ato processual, sendo insuficiente a juntada
posterior da procuração, como visto nos precedentes anteriormente transcritos.
Intimada para sanar o vício de representação, a parte não o fez adequadamente,
pois apresentou documento com data posterior ao agravo, o que impede o
aproveitamento do ato.
Neste sentido, forçoso reconhecer que não foi atendida a determinação
para a regularização da representação processual, urgindo a manutenção da decisão
recorrida.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:52:39
Código de Controle do Documento: 7bc046ed-dc47-4a23-82e9-3920969ff2e8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.070.833 / SP
Número Registro: 2025/0343392-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10138373620228260196 20250000032359 22249120920248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A M B G
ADVOGADO
: EDMAR VOLTOLINI - SP044573
AGRAVADO
: S N G
ADVOGADOS : LUÍS EDUARDO FREITAS DE VILHENA - SP050518
EDUARDA GOMES VILHENA DE ANDRADE - SP249371
AGRAVADO
: A M B G
ADVOGADA
: GRAZIELA NAGAO VOLTOLINI DE CASTRO - SP175011
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A M B G
ADVOGADA
: GRAZIELA NAGAO VOLTOLINI DE CASTRO - SP175011
AGRAVADO
: S N G
ADVOGADOS : LUÍS EDUARDO FREITAS DE VILHENA - SP050518
EDUARDA GOMES VILHENA DE ANDRADE - SP249371
Documento eletrônico VDA55076502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:04:47
Código de Controle do Documento: 92d2df1b-d0d2-47d4-ad39-977ebfa16727

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:04:47
Código de Controle do Documento: 92d2df1b-d0d2-47d4-ad39-977ebfa16727